Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CABIMENTO. REJEITADA. PESQUISA VIA SISBAJUD. PENHORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença.
2. Afigura-se razoável o acolhimento da pretensão de renovação de pedido de pesquisa e penhora de bens, via SISBAJUD, caso, ante o transcurso de considerável lapso temporal, se vislumbre a possibilidade de alteração da situação financeira do devedor, desde a realização da última diligência infrutífera. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A chamada “teimosinha” consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio, mediante o sistema SISBAJUD, até o adimplemento integral da quantia perseguida.
4. A renovação da penhora deverá ser concedida por período de tempo que atenda ao princípio da razoabilidade e de modo a compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.